Tribunal: TJBA
Processo: 8000088-03.2024.8.05.0144
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000088-03.2024.8.05.0144

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MARCOS SANTOS DA SILVA e outros

Advogado(s): PAULO DE OLIVEIRA PINTO DAVILA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):PAULO DE OLIVEIRA PINTO DAVILA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DEFENSOR DATIVO. PROVIMENTO PARCIAL AO APELO DO RÉU E DESPROVIMENTO DO RECURSO DO ESTADO.

I. Caso em exame

1. Duas apelações criminais interpostas contra sentença que condenou o réu à pena de 1 ano, 5 meses e 13 dias de detenção, em regime inicialmente fechado, pelos crimes de ameaça (CP, art. 147) e descumprimento de medida protetiva (Lei 11.340/2006, art. 24-A), negando-lhe o direito de recorrer em liberdade.

2. A apelação do réu busca a alteração do regime inicial para o aberto, a concessão de sursis e o direito de recorrer em liberdade.

3. A apelação do Estado da Bahia contesta a fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo, invocando a Resolução nº 11/2019 e o Tema 984/STJ.

II. Questão em discussão

4.

Há duas questões em discussão: (i) saber se é legal a fixação do regime fechado para pena de detenção inferior a dois anos; e (ii) saber se a fixação de honorários ao defensor dativo é válida à luz da ausência de Defensor Público e do Tema 984/STJ.

III. Razões de decidir

5.

A pena de detenção não comporta início no regime fechado, salvo hipóteses excepcionais (CP, art. 33, caput).

6. Consideradas as circunstâncias judiciais desfavoráveis, impõe-se o regime semiaberto, conforme § 3º do art. 33 do CP.

7. Ausente requisito subjetivo para concessão do sursis, nos termos do art. 77, II, do CP.

8. Mantida a prisão preventiva diante da reiteração delitiva e descumprimento de medidas protetivas, nos termos dos arts. 312 e 313, I, do CPP.

9. A nomeação de defensor dativo e a fixação de honorários de R$ 4.000,00 são válidas ante a ausência de atuação da Defensoria Pública na comarca, conforme art. 5º da Lei nº 1.060/50 e art. 22, §1º, da Lei nº 8.906/94.

10. Tema 984/STJ não impede a fixação judicial, desde que fundamentada, proporcional e razoável, como no caso dos autos.

IV. Dispositivo e tese

11
.
Recurso do réu parcialmente provido para fixar o regime semiaberto. Recurso do Estado desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação

n.º
8000088-03.2024.8.05.0144
, em que figuram, como Apelantes,
MARCOS SANTOS DA SILVA
e o
ESTADO DA BAHIA
e, como Apelados, respectivamente, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e
o
DEFENSOR DATIV
O
NOMEAD
O, O BEL. PAULO DE OLIVEIRA PINTO DAVILA (OAB-BA68055-A)
. ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à
unanimidade
, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
DE MARCUS SANTOS DA SILVA
e NEGAR PROVIMENTO AO APELO DO ESTADO DA BAHIA,
nos termos do voto condutor, adiante registrado.

DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO

RELATOR